Tribunal: TJMT
Processo: 8010543-39.2016.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010543-39.2016.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 000.723.401-50 (RECORRENTE), JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA - CPF: 025.050.411-13 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL (RECORRIDO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DEPÓSITO EM CAIXA ELETRÔNICO – NÃO COMPENSAÇÃO DE VALORES – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVA DO DEPÓSITO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE OMISSÃO QUANTO AOS DOCUMENTOS – JUNTADA DE COMPROVANTE DE DEPÓSITO – JUNTADA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – JUNTADA DE RECLAMAÇÃO NO PROCON – CONFISSÃO DE CULPA NA DEFESA DO PROCON – REGULARIZAÇÃO DO DEPÓSITO QUASE DOIS MESES DEPOIS – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – AUSÊNCIA DE PROVA DOS MOTIVOS DA DEMISSÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO MATERIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante da comprovação do depósito, do registro de Boletim de Ocorrência e de reclamação no PROCON, cuja defesa apresentada implica em reconhecimento do depósito e confissão da falha com indicação da compensação futura, de rigor o reconhecimento de falha na prestação do serviço que ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil e impõe o dever de indenizar o consumidor pelos danos sofridos.

O dano material é aquele essencialmente comprovado. Não havendo comprovação de que a alegada demissão do emprego teve qualquer ligação com os fatos aqui julgados, inexiste dano material a ser indenizado.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial por falta de provas dos fatos constitutivos de direto, uma vez que não houve a juntada do comprovante de depósito, mas apenas do segundo depósito, de modo, conforme trecho e dispositivo que cito:

"In casu", caberia ao demandante demonstrar no mínimo o comprovante de depósito realizado no dia 03/11/2015. Contudo, o único documento carreado aos autos é o comprovante de depósito feito posteriormente, no dia 29/12/2015, o qual não teria tido problemas. Assim, deixou o Reclamante de produzir provas pertinentes ao deslinde do feito, cingindo-se a alegar, sem qualquer indício de prova contundente.

"Ex Positis", JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS do Autor, DECLARANDO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO de MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo CPC.

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque a sentença é contrária à prova dos autos, na medida em que não observou o comprovante de depósito juntado e emitido pela própria promovida, após extravio do comprovante original. Alegou que embargou de declaração para informar sobre o depósito, porém os embargos não foram acolhidos.

Argumentou que para tentar resolver o impasse teve que faltar vários dias de serviço, razão pela qual fora demitido, motivo pelo qual pretende indenização por dano material e indenização por dano moral por todos os transtornos.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da condenação.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material e moral decorrente de falha na prestação do serviço consistente em não compensação de depósito em favor de credor, depósito este feito em caixa eletrônico.

Alega o consumidor, na inicial, que no dia 03/11/2015 foi até a agência de Sinop e, com a ajuda de um preposto da parte promovida, realizou um depósito em caixa eletrônico no valor de R$ 1.110,00 (mil cento e dez reais), no entanto, tal valor não foi creditado na conta corrente n° 8773-4 do titular Francisco Adriano de Lima Rocha. Em razão disso promoveu várias reclamações, solicitou segunda via do comprovante de depósito, registrou Boletim de Ocorrência e promoveu reclamação no PROCON, tendo sido inclusive, conforme alega, demitido ante a necessidade de se deslocar até SINOP para resolver o problema.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não comprovou os fatos construtivos de direito, em especial, o comprovante de depósito, com o que não concorda a parte promovente, pois sustenta que juntou o comprovante e que as demais provas demonstram o alegado.

Pois bem.

De fato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, haja vista que o conjunto probatório comprova a versão alegada pelo consumidor, não tendo havido comprovação de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do consumidor pela parte promovida, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

As provas produzidas comprovam a verossimilhança das alegações iniciais, pois o consumidor juntou o comprovante de depósito contendo a data do depósito (03/11/2015), o valor do depósito (R$ 1.110,00), a conta de destino (8773-4), a titularidade da conta (Francisco Adriano de Lima Rocha) e o telefone do depositante para contato (66-9906-05-45). Ainda, juntou Boletim de Ocorrência com idêntica narrativa e promoveu a juntada de comprovante de reclamação junto ao PROCON.

Importante destacar que na defesa apresentada no PROCON a promovida reconheceu a realização do depósito, a falha e promoveu a correção do depósito, conforme comprovante apresentado, creditando o valor apenas em 29/12/2015, conforme consta no Termo de Audiência oriundo do PROCON.

Portanto, evidente a comprovação da falha na prestação do serviço e os transtornos suportados pelo consumidor, em especial os deslocamentos.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante da comprovação do depósito, do registro de Boletim de Ocorrência e de reclamação no PROCON, cuja defesa apresentada implica em reconhecimento do depósito e confissão da falha com indicação da compensação futura, de rigor o reconhecimento de falha na prestação do serviço que ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil e impõe o dever de indenizar o consumidor pelos danos sofridos.

Entretanto, o dano material é aquele essencialmente comprovado. Não havendo comprovação de que a alegada demissão do emprego teve qualquer ligação com os fatos aqui julgados, inexiste dano material a ser indenizado.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2021